Tribunal: TJDFT
Processo: 0740384-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740384-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PATRICIA DA SILVA FREITAS, P. H. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PATRICIA DA SILVA FREITAS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0729654-78.2021.8.07.0003, id 120644990). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/05/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR